Tribunal: STF
Processo: Ext 1641
Classe: Ext
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Referente à Petição nº 69.832/2021: a parte agravante peticiona se opondo ao julgamento virtual, requerendo prazo para apresentação de nova defesa. 
    2. Os pedido são improcedentes. Mudanças recentes nas sessões virtuais buscaram aproximá-las, tanto quanto possível, das sessões presenciais, permitindo aos advogados a apresentação de sustentação oral, memoriais e esclarecimentos de fato por meio eletrônico (art. 21-B, § 2º, do RI/STF), que serão devidamente analisados pelos Ministros desta Corte. Os votos dos Ministros passaram a ficar disponíveis, na medida em que proferidos, na página do Tribunal na internet (Resolução STF nº 675/2020).
    3. Ademais, foi acostado aos autos termo de revogação da procuração aos advogados outrora cadastrados, Túlio Magno Gomes Ribeiro e Erick Christian Gomes Ribeiro, datado 26.01.2021 (doc. 36). Intimado para regularizar sua representação, o advogado subscritor da petição ora analisada, Dr. Valter Machado Cardoso, OAB/CE 14.606, juntou procuração em 02.02.2021 (doc. 50).
    4.  Reitero que, ao contrário do alegado, não houve nenhum prejuízo à defesa técnica do extraditando. Consta nos autos que o extraditando foi assistido por advogado regularmente constituído (doc. 28, fls. 158), o qual apresentou peças de defesa técnica em duas oportunidades: originalmente em 14.01.2021 (doc. 29, fls. 41 a 59), com manifestação complementar no dia 19.01.2021 (doc. 29, fls. 03 a 05). Portanto, antes da revogação do mandato, o extraditando foi regularmente defendido.
    5. Por essas razões, indefiro o pedido.
    Publique-se. 
          Brasília, 02 de agosto de 2021. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator